Tribunal: STF
Processo: ARE 1427542
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RE Nº 655283 (TEMA 606). 1. Trata-se de agravo de petição interposto pela CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do cumprimento de sentença, processo n.º 0004634-31.2004.4.02.5101. 2. Embora o juízo a quo tenha determinado que a execução fosse processada seguindo o rito do Código de Processo Civil (evento 113), no caso é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Presença dos requisitos necessários: dúvida objetiva sobre qual recurso é cabível e inexistência de erro grosseiro. Recurso tempestivo. 3. O objeto do presente agravo cinge-se em definir se a gratificação de risco de vida que integra o título judicial exequendo deve ser restrita tão somente ao período do primeiro contrato de trabalho do agravado, extinto em 05/05/1982, por aposentadoria. 4. Em recente julgado do Recurso Extraordinário (RE) 655283, foi definido que a concessão de aposentadoria põe fim ao vínculo empregatício, exceto para os empregados que tenham se aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. 5. A EC nº 103/2019 eximiu da observância ao § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias que já houvessem sido concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda, o que se amolda perfeitamente ao caso em tela, vez que a aposentadoria foi concedida pelo RGPS em 05/05/1982, ou seja, antes da entrada em vigor da EC nº 103/19. 6. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal são de observância imediata, após a publicação no diário oficial, independentemente da pendência de julgamento de embargos de declaração ou eventual pedido de modulação dos efeitos da decisão. 7. No AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30.5.17, deixou expresso o relator, ministro Villas Bôas Cueva, que ‘a alteração de entendimento jurisprudencial tem aplicação imediata aos recursos pendentes de apreciação, mesmo aos interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência, já que caracteriza apenas interpretação da norma e não estabelecimento de nova regra que se submete ao princípio da irretroatividade ou do tempus regit actum’. No mesmo sentido, em rol não exaustivo: AgInt no REsp 1.595.438, relator ministro Villas Bôas Cueva, DJe de 2/2/17; AgInt no REsp 1.205.143, rel. min. Raul Araujo, DJe de 7/12/16; AgInt no AREsp 775.826/MS, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/16; e EDcl no AgRg no AREsp 805.058, relator ministro Villas Bôas Cueva, DJe de 27/10/16. 8. Não houve ofensa à coisa julgada posto que nas decisões proferidas no processo de origem não se discute sobre a continuidade do vínculo empregatício. 9. O acórdão que decidiu a ação rescisória restou por definir que o devido seria o ‘...o pagamento da gratificação de risco de vida e saúde’, não se pronunciando sobre o período, se atingiria somente o primeiro contrato de trabalho ou se deveria se considerar a continuidade do vínculo, mesmo após a aposentadoria do então empregado público. 10. Assim, consoante bem definido pelo Juízo de origem, os cálculos de cumprimento do julgado deverão observar o decidido no Recurso Extraordinário (RE) 655283 (Tema 606). 11. Agravo de instrumento improvido” (eDOC 39 – ID: cffd4b77, p. 10)  



    Opostos embargos de declaração (eDOC 46, ID a0cdad26), foram desprovidos (eDOC 67, ID a0179b3c).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa ao ato jurídico perfeito, sob o fundamento de que, à época da ocorrência dos fatos, a aposentadoria necessariamente extinguia o contrato de trabalho (eDOC 79 – ID: 821bb47a, p. 12).



    Argumenta-se que [q]ualquer análise de constitucionalidade da norma vigente nos anos 70/80 não pode ser realizada à luz da Constituição de 1988, mas sim sob o manto da Constituição de 1967, que por sua vez não possuía qualquer regra contrária à extinção do contrato de trabalho pela aposentadoria (eDOC 79 – ID: 821bb47a, p. 13).



    Aduz-se, ainda, que um contrato extinto em 1978, antes mesmo da Constituição de 1988, antes da atual lei de regência previdenciária, antes de qualquer controvérsia decorrente da emenda constitucional n.º 103/2019, não pode agora, quase 40 anos depois, ser regido pela interpretação fixada no Tema 606, que tem como premissa um arcabouço jurídico completamente distinto, qual seja, uma nova Constituição e uma nova lei previdenciária (eDOC 79 – ID: 821bb47a, p. 14).



    Requer-se, assim, seja reconhecido o rompimento do vínculo de emprego com a aposentadoria voluntária do recorrido e que, consequentemente, os efeitos da sentença sejam limitados ao primeiro contrato de trabalho. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que, em razão de o recorrido ter se aposentado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, o pagamento da “gratificação de risco de vida”, que integra o título judicial exequendo, não deveria ser restrito apenas ao período do primeiro contrato de trabalho, extinto por aposentadoria em 5/5/1982, devendo incidir também sobre a continuidade do vínculo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) 



    O objeto do presente agravo cinge-se em definir se a gratificação de risco de vida que integra o título judicial exequendo deve ser restrita tão somente ao período do primeiro contrato de trabalho do Sr. Dauro Alves de Sá, extinto em 05/05/1982, por aposentadoria (evento 109 - out. 56).



    A decisão agravada foi assim proferida (evento 139):



    ‘Diante das impugnações dos Eventos 136 e 138, decido: I- No Evento 138, a executada alega questão de ordem pública, consubstanciada nos limites da coisa julgada, ao alegar que o título exequendo não engloba pretenso adicional de insalubridade. Na Sentença da reclamatória trabalhista (Evento 91- OUT 6, fls. 46/51), o juízo deixou claro em sua fundamentação que "(...) não se trata de pedido de adicional de insalubridade ou periculosidade." Além disso, na parte dispositiva, a mencionada Sentença ressalvou o direito dos reclamantes de pleitearem os adicionais em questão, ao julgar improcedente o pedido. Contudo, Acórdão do antigo Tribunal Federal de Recursos-TFR reformou a Sentença, julgando procedente o pedido, conforme Evento 91- OUT 6, fl. 53. Em sede de agravo de petição (Evento 91- OUT 6, fls. 60/66), o TFR seguiu o voto do Relator, deixando claro que o Acórdão exequendo apenas converteu o direito à gratificação por trabalho especial, risco de vida em saúde no direito correlato de percepção do adicional de insalubridade. Assim, o relator deixa claro que "... o Acórdão exequendo não garantiu aos reclamantes a manutenção da vantagem estatutária, (...) mas a substituiu pela vantagem correlata, prevista na CLT." Contudo, em sede de ação rescisória (Evento 91- OUT 8, fl. 11), o Tribunal Regional Federal-TRF entendeu que o pedido veiculado na inicial foi acolhido tal como feito. Assim, o acórdão em sede de ação rescisória estabelece que a decisão que julgou o Recurso Ordinário deve ser interpretada como acolhendo o pedido dos autores, estando excluído qualquer pedido de adicional de insalubridade. Assim, os cálculos devem ser elaborados excluindo-se o pretenso adicional de insalubridade. II- Com relação ao rompimento do vínculo laboral em razão da aposentadoria, cabem alguns esclarecimentos. Mesmo após o julgamento da ADI 1721-3, várias sentenças e acórdãos continuaram adotando o entendimento de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, sob o argumento de que a mencionada ADI manteve intacto o caput do art. 453, CLT. No campo legislativo, a mencionada controvérsia somente foi elucidada recentemente, com a introdução do parágrafo 14 no art. 37, CRFB/88: "§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição." Assim, a sistemática atual é de rompimento do vínculo empregatício com o advento da aposentadoria. Contudo, no recente julgado do Recurso Extraordinário (RE) 655283, foi definido que a concessão de aposentadoria põe fim ao vínculo empregatício, exceto para os empregados que tenham se aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Trata-se de manifestação em tese de repercussão geral, com fixação do Tema 606. Assim, nos termos do art. 927, CPC, o mencionado entendimento do Pretório Excelso possui força vinculante, devendo ser obrigatoriamente seguida pelos demais órgãos jurisdicionais. III- Pelo exposto, retornem os autos ao Contador, para que exclua dos cálculos o adicional de insalubridade. Deve ainda considerar a inexistência de rompimento de vínculo com a aposentadoria, diante da recente Tese vinculante do STF (item II). Além disso, manifeste-se a contadoria se ratifica ou retifica a amortização efetuada (Evento 138, fl. 12). IV- Com o retorno dos autos, dê-se vista às partes, em 10 dias.’ 



    A norma em tela eximiu, portanto, da observância ao § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias que já houvessem sido concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda, o que se amolda perfeitamente ao caso em tela, vez que a aposentadoria foi concedida pelo RGPS em 05/05/1982, ou seja, antes da entrada em vigor da EC nº 103/19.



    (...)



    Pois bem, como visto, o acórdão que decidiu a ação rescisória restou por definir que o devido seria o ‘...o pagamento da gratificação de risco de vida e saúde’, não se pronunciando sobre o período, se atingiria somente o primeiro contrato de trabalho ou se deveria se considerar a continuidade do vínculo, mesmo após a aposentadoria do então empregado público.



    Assim, consoante bem definido pelo Juízo de origem, os cálculos de cumprimento do julgado deverão observar o decidido no Recurso Extraordinário (RE) 655283 (Tema 606)” (eDOC 39 – ID: cffd4b77, p. 7-9)



    Observa-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 606 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, no qual fixado entendimento de que [a] concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente indicado:  



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’ 6. Recursos extraordinários não providos” (RE 655.283, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente